Tribunal: STF
Processo: ARE 1578653
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. LEI ESTADUAL N° 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS EM FAVOR DE ESCRIVÃ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (artigo 91 do Código de Processo Civil), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. 2) A princípio, também não merece prosperar o argumento que seria necessário a referida escrivã propor uma demanda específica para realizar a cobrança das custas processuais remanescentes em desfavor do Estado recorrente por meio de requisição de pequeno valor (RPV), visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada, aparentemente, não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015). 3) O ente público também deve arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos” (EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). 4) Dessa forma, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na hipótese da demanda originária. 5) O referido dispositivo legal não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 6) No caso dos autos, a serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia. 7) Embora o recorrente afirme que a existência de nulidade decorrente de supostas ofensas ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em razão de a expedição do requisitório ter se dado de ofício, não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo, apenas limitou-se em descrever afirmações genéricas. 8) A natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal recorrente. 9) Portanto, não se vislumbra a possibilidade de provimento deste recurso, pois a aparente constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, legitima a determinação judicial de pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado recorrente em favor da escrivã do, à época, cartório judicial não oficializado, pelos atos por ela praticados. 10) Recurso conhecido e desprovido” (eDOC 6 – ID: 980a1d37, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974/2013, sob o fundamento de que o modelo de organização do Poder Judiciário adotado pela Constituição Federal de 1988 prevê que a prestação de serviço cartorário judicial deve ser ofertada diretamente pelo Estado.



    Alega-se a impossibilidade de que serventuários privados sejam mantidas, o que, consequentemente, impede que o próprio ente estatal que criou a serventia seja obrigado a pagar pelos serviços que esta presta (eDOC 8 – ID: 4c3aba64, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 prevê que o Estado responderá pelas custas processuais quando sucumbente em processo que tramitou em Vara Judicial Não Oficializada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, sendo desnecessária a comprovação do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto por autarquia estadual (art. 1.007, § 1º, do CPC/2015, e art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013), impõe-se o processamento do recurso. 



    Depreende-se dos elementos que instruem os autos que, após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido autoral, o magistrado a quo proferiu despacho remetendo o feito à Contadoria do juízo para o cálculo das custas processuais remanescentes e determinando a intimação da parte sucumbente (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo) para o pagamento de 60% (sessenta por cento) desta despesa processual em favor da escrivã Inês Neves da Silva Santos, na forma do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, tendo em vista que, apesar de ter havido a oficialização da serventia da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teria tido a maior parte de seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal. 



    A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se a autarquia estadual agravante pode ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais remanescentes em favor da escrivã do cartório que se tratava de serventia não oficializada durante o trâmite da demanda originária, por ter sido a parte sucumbente. 



    Pois bem. Sobre o tema, é importante enfatizar, inicialmente, que, embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe a ela, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular” (AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017, STJ).



    Acontece que, no caso, há uma peculiaridade. A serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao ente público compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia. 



    De fato, além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos” (EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). 



    O Estado não remunera – a nenhum título – os delegatários de serviço público titulares dos cartórios não oficializados. A mantença de toda a estrutura dessas serventias decorre do recebimento das custas e emolumentos, razão pela qual, quando for a Fazenda Pública sucumbente em processos que ali tramitaram, deverá recolher os respectivos valores, sob pena de que se imponha ao seu Titular o ônus de trabalhar sem remuneração. 



    No escopo de acabar com qualquer dúvida, o próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, por meio de seu artigo 20, § 1º, prescreve expressamente que “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”. 



    Referido dispositivo legal, ao contrário do asseverado pelo recorrente, não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    A modificação gradual das serventias judiciais não oficializadas imposta pela Constituição Federal de 1988 não autoriza o reconhecimento que, no âmbito dos cartórios já existentes nessa condição, os entes públicos seriam isentos do recolhimento das respectivas despesas processuais remanescentes. Na realidade, o texto constitucional esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias judiciais nessa configuração, a teor do mencionado art. 31 da ADCT. 



    Dessa forma, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na hipótese da demanda originária” (eDOC 6 – ID: 980a1d37)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES. EMPREGADOS. NADA CONSTA CRIMINAL. TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES. IMUNIDADE. AUSÊNCIA. DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADI 7.035. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário ao fundamento de que: (i) a invocação de ofensa ao princípio do devido processo legal configura ofensa meramente reflexa à CF/1988; (ii) o art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988 não impede a instituição de taxa para emissão de atestados de interesse de empresa pública, a teor do assentado na ADI 7.035; e (iii) a isenção de custas judiciais não se aplica automaticamente a empresas públicas, no que imprescindível previsão legal específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se empresa faz jus ao reconhecimento da imunidade prevista no art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988, relativamente a taxa para emissão de certidões de nada consta criminal dos próprios empregados para fins de participação em curso de reciclagem de vigilantes, bem assim ao direito de isenção de custas judiciais independentemente de previsão legal expressa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo, no julgamento da ADI 7.035, firmou entendimento a revelar que o art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988 não impede a instituição de taxa para emissão de atestado coletivo ou individual de interesse de empresa. 4. No que se refere à isenção de custas processuais, o Tribunal reconhece que as empresas públicas não gozam automaticamente das prerrogativas da Fazenda Pública, salvo se houver previsão legal expressa, o que não se verifica no caso concreto. 5. Dissentir das conclusões adotadas na origem – de que a legislação de regência não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento das custas – demandaria reexame de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.289/1996) e do conjunto probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF.IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (RE 1513809 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 05.06.2025 – grifo nosso)  



    “ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA.RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ainda que a matéria constitucional suscitada houvesse sido prequestionada, a orientação desta Corte é a de que a alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário. II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. III - Observa-se que, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido” (RE 596729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.11.2010 – grifo nosso)  



    Nesse sentido, registro ainda que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer que o fundamento jurídico para as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, dentre elas a isenção das custas processuais, possui fundamento infraconstitucional. A respeito, confira-se o seguinte precedente:  



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios” (ADPF 616, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2021 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente